Tribunal: STF
Processo: HC 53751
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
O STF TEM POR FIRME O SEU ENTENDIMENTO DE QUE A CONTAGEM DO PRAZO DE
CINCO ANOS MARCADO NO ART. 78, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO PENAL, DEVE
SER FEITA DO FATO CONFIGURADOR DA REINCIDENCIA, ISTO E, DO CRIME
COMETIDO POR ÚLTIMO, PARA TERMINAR COM A DECISÃO QUE O JULGA.
NOUTRAS PALAVRAS, O DIES A QUO DESSE PRAZO E DO CRIME PELO QUAL O
RÉU SE TORNA REINCIDENTE, E O SEU DIES AD QUEM E O DA SENTENÇA QUE
JULGA ESSE CRIME.
2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.